Tribunal: TJDFT
Processo: 0722110-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722110-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BISTRO BRASILIA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - ME, CRISTIANE BATISTA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S.A. em face da decisão de ID. 196263443 nos autos de cumprimento de sentença n.o 00074405320158070001, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de valores junto ao SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID. 47375423), o exequente agravante, em suma, aduz que, tendo em vista que a pesquisa SISBAJUD realizada anteriormente foi positiva, seria razoável o seu pedido para que ela fosse reiterada. Alega que, diante da dificuldade dele em localizar bens em nome do devedor, o exaurimento das medidas disponíveis e com base no princípio da cooperação, seria medida impositiva a providências requerida, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo. Defende a necessidade de que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o trâmite dos autos originários até julgamento do mérito, ao argumento de que estariam presentes a chamada fumaça do bom direito e o perigo de dano, diante da possibilidade de arquivamento e extinção do processo. Ao final, requer: (i) “a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para que seja deferida a pesquisa nos sistemas SISBAJUD, na modalidade teimosinha, por período não inferior a 30 dias”; e (ii) no mérito, seja julgado provido o recurso. Preparo recolhido (IDs. 59709702 e 59709703). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de haver risco de arquivamento provisório e de ocorrer a prescrição intercorrente, enquanto a demanda recursal estiver pendente de julgamento, pois o simples pedido do exequente de nova pesquisa ao sistema – objeto do agravo de instrumento – ainda que seja deferido pelo Tribunal, não terá o condão de afastar eventual prescrição que possa ser reconhecida em sentença. Oportuno destacar que o Código de Processo Civil, no artigo 921, §3o, condiciona o desarquivamento dos autos à efetiva localização de bens penhoráveis do devedor. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa no sistema conveniado SISBAJUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora